Tribunal: TRF3
Processo: 5007335-31.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
72/549)

5007335-31.2021.4.03.6110

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007335-31.2021.4.03.6110

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARCOS FERNANDES

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: MARCOS FERNANDES

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer, como tempo especial, o período de 01/11/1989 a 21/06/1991, com conversão em tempo comum, sem concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O autor pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a realização de prova testemunhal para comprovação da atividade de motorista de caminhão no período de 01/11/1991 a 24/02/1994 e prova pericial para aferição da exposição a agentes nocivos no período de 10/06/2013 a 05/02/2019. No mérito, requer o reconhecimento de outros períodos especiais.

O INSS, por sua vez, insurge-se apenas quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial requerida pelo autor; e (ii) saber se é possível a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento parcial do tempo especial e à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor requereu, desde a petição inicial e ao longo da instrução processual, a produção de prova testemunhal e pericial, com o objetivo de comprovar o exercício da atividade de motorista de caminhão e a exposição a agentes nocivos.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento da atividade especial por categoria profissional. Após essa data, exige-se comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, por meio de documentação técnica, podendo ser necessária a produção de prova pericial.

O juízo de origem indeferiu a produção das provas requeridas e julgou parcialmente procedente o pedido, sem oportunizar a adequada dilação probatória.

A ausência de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A prova testemunhal mostra-se necessária para comprovar o exercício da atividade de motorista de caminhão no período de 01/11/1991 a 24/02/1994.

A prova pericial é imprescindível para aferir a exposição a agentes nocivos no período de 10/06/2013 a 05/02/2019, sobretudo diante de alegações de insuficiência das informações constantes do PPP.

A anulação da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal e pericial. Recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando requerida e necessária a produção de prova testemunhal e pericial para comprovação de atividade especial. 2. A comprovação da especialidade do labor pode exigir dilação probatória, especialmente quando há alegação de insuficiência do PPP. 3. A anulação da sentença é medida adequada quando ausente instrução probatória suficiente.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC no 0002027-03.2011.4.03.6126/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 26.06.2018; TRF3, AC no 2010.61.20.000555-3, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 14.07.2017; TRF3, AC no 0019671-33.2018.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, j. 08.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007335-31.2021.4.03.6110

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARCOS FERNANDES

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: MARCOS FERNANDES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS e pelo Autor contra a r. sentença que julgou os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos:

“Trata-se de ação cível proposta por MARCOS FERNANDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a condenação do réu na concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos moldes da Lei no 13.183/15, ou seja, sem aplicação de fator previdenciário, desde a DER (05.02.2019), mediante o reconhecimento da especialidade em períodos em que trabalhou exposto a agentes nocivos nos períodos de 01.06.81 a 01.02.85, de 01.11.89 a 21.06.91, de 01.11.91 a 24.02.94, de 01.08.94 a 15.10.94 e de 10.06.13 a 05.02.19. Admite a reafirmação da DER no curso do processo e, subsidiariamente, caso não sejam deferidas as provas pretendidas, que o processo seja extinto sem mérito.

Sustenta o autor, em síntese, que, em 05/02/2019, protocolou junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da Lei no 13.183/15, ou seja, sem aplicação de fator previdenciário, o qual restou indeferido, eis que não foram reconhecidos nenhum dos períodos especiais pleiteados.

Refere que trabalhou exposto a agentes nocivos nos períodos de 01.06.81 a 01.02.85, de 01.11.89 a 21.06.91, de 01.11.91 a 24.02.94, de 01.08.94 a 15.10.94 e de 10.06.13 a 05.02.19, no entanto, ainda que tenha juntado documentos hábeis a comprovar a exposição, o INSS não reconheceu a especialidade, de modo que entende que foi prejudicado, uma vez que já fazia jus à concessão do benefício antes da EC 103/19.

Acompanharam a inicial dos autos do processo judicial eletrônico os documentos de Id. 140617595/140617814.

Citado, o INSS apresentou a contestação de Id. 160701114, acompanhada dos documentos de Id. 160701115/160701116). Em preliminar, impugnou os benefícios da gratuidade judiciária concedidos autos autor e sustentou a incompetência absoluta da justiça comum para retificar os dados do PPP, referindo ser competência da Justiça do Trabalho (Art. 114, I da CF). No mérito, sustenta a improcedência do pedido.

Sobreveio réplica em Id. 240089959, ocasião em que o autor pleiteia a realização de perícia técnica na empresa Sandeleh Alimentos Ltda, referente ao período de 10.06.2013 a 05.02.2019 sob a alegação de que o PPP fornecido pela referida empresa não informa as verdadeiras condições de trabalho do autor; requer ainda a produção da prova testemunhal.

Após ser intimada para comprovar o direito à manutenção da justiça gratuita, a parte autora apresentou cópias de conta de água e extrato bancário, além de declaração de imposto de renda (Id 265092268).

A decisão de Id. 287430104 manteve o benefício da gratuidade de justiça, conforme requerido pelo autor na petição inicial.

A mesma decisão, consignando que a informação almejada pelo autor com a pretensa realização da perícia no local de trabalho se encontra nos autos, conforme PPP juntado com a inicial (Id 140617810), elaborado pela empregadora, que tem o dever legal de fornecer ao trabalhador o referido formulário, preenchido corretamente e com os dados reais de seu ambiente de trabalho, bem como de mantê-lo atualizado, concluiu pela desnecessidade da realização da prova requerida; a mesma decisão registrou ser desnecessária a produção da prova oral, posto que a comprovação de atividade sujeita a condições especiais é feita, no sistema processual vigente, exclusivamente por meio de apresentação de prova documental (formulários, laudos técnicos, Perfil Profissiográfico Previdenciário).

Em Id. 290238800 o autor reitera o pedido de produção de prova pericial.

A decisão de Id. 306136184 manteve a decisão de Id 287430104 por seus próprios fundamentos.

Em Id. 306675958 o autor reitera o pedido de produção de prova pericial para os períodos laborado na empresa Sandeleh Alimentos Ltda, para atestar os níveis de ruído, vibração, calor e penosidade dos períodos 10.06.13 a 05.02.19, bem como a Designação de audiência para oitiva de testemunhas para os períodos com enquadramento pela categoria profissional, a fim de comprovar as atividades desenvolvidas pelo autor como motorista.

A decisão de Id. 324653192 manteve as decisões de Id 287430104 e 306136184 por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e a decidir.

MOTIVAÇÃO

Compulsando os autos, verifica-se que é pretensão do autor obter o benefício de aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos moldes da Lei no 13.183/15, ou seja, sem aplicação de fator previdenciário, desde a DER (05.02.2019), mediante o reconhecimento da especialidade em períodos em que trabalhou exposto a agentes nocivos nos períodos de 01.06.81 a 01.02.85, de 01.11.89 a 21.06.91, de 01.11.91 a 24.02.94, de 01.08.94 a 15.10.94 e de 10.06.13 a 05.02.19.

/.../

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para o fim de determinar ao Instituto Nacional do Seguro Socialque reconheça em favor do autor MARCOS FERNANDES, brasileiro, casado, motorista, portador do RG no 9.719.254, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF no 890.477.378-49, residente e domiciliado na rua Nestor Silva Oliveira, n° 110, cidade de Sorocaba/SP, CEP 18078-343 como tempo de trabalho sob condições especiais, devidamente convertidos em comum com aplicação do fator 1,4 o período de trabalho 01.11.89 a 21.06.91 - Lider em Toldos Ltda., anotando-se o necessário.

No tocante aos honorários advocatícios, consoante §14 do art. 85 do NCPC, em que é vedada a compensação de honorários no caso de sucumbência recíproca e observando-se o disposto pelos §§ 2o e 8o do art. 85 do novo do CPC, atentando-se para a importância da causa, a natureza da demanda, o princípio da razoabilidade, bem como respeitando o exercício da nobre função e o esforço despendido pelo ilustre Defensor da parte autora, na espécie, na esteira dos julgados nos autos dos processos sob nos 00061875320154036119 e 00020319820144036105, condeno o réu a pagar ao advogado da parte autora honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo certo que tal valor deverá ser atualizado, nos termos do disposto pela Resolução – CJF 658/20, bem como condeno o autor a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado nos termos da Resolução – CJF 658/20, observada, nesse caso, a gratuidade judiciária.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões e encaminhe-se ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região com as nossas homenagens.

Custas ex lege.”

Nas razões recursais, o INSS pleiteia a reforma da sentença apenas no tocante à sua condenação ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de honorários advocatícios. Sustenta que, entre o que foi deduzido pelo autor com o oferecimento da demanda judicial e o acolhimento tão e somente de mínima parte do requerido, sem, inclusive, a concessão do benefício vindicado, decaindo a parte autora na quase totalidade do quanto pleiteado, a responsabilização pelas despesas e honorários advocatícios deveria ter sido impingida apenas ao demandante.

Por outro lado, no seu recurso de apelação, o Autor pleiteia a conversão do julgamento em diligência ou a nulidade da sentença para que seja determinada a realização da prova testemunhal e pericial para comprovar o efetivo exercício da atividade de motorista de caminhão no período de 01/11/1991 a 24/02/1994 e as condições de trabalho no período de trabalho na empresa Sandeleh Alimentos Ltda de 10/06/2013 a 05/022019 em que laborou como motorista, uma vez que o PPP emitido pela ex-empregadora Sandeleh é omisso quanto aos fatores de risco ruído, calor e vibração de corpo inteiro. No mérito, pleiteia a possibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 01/08/1994 a 15/10/1994 por enquadramento na categoria profissional de motorista de caminhão, haja vista anotação na CTPS do CBO no 9-85.90.

Após o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões recursais os autos foram remetidos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta pelo INSS e pelo Autor sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais postula o autor a conversão do julgamento em diligência ou a nulidade da sentença para que seja determinada a realização da prova testemunhal e pericial para comprovar o efetivo exercício da atividade de motorista de caminhão no período de 01/11/1991 a 24/02/1994 e as condições de trabalho no período de trabalho na empresa Sandeleh Alimentos Ltda de 10/06/2013 a 05/02/2019 em que laborou como motorista, uma vez que o PPP emitido pela ex-empregadora Sandeleh é omisso quanto aos fatores de risco ruído, calor e vibração de corpo inteiro

Observa-se da análise dos autos que o autor pleiteou na inicial, de forma explícita, bem como durante a instrução processual, a produção de prova testemunhal e pericial, uma vez que pretende comprovar o efetivo exercício da atividade de motorista de caminhão, que permite o enquadramento por categoria profissional, bem como a exposição a fatores de risco.

Entretanto, o D. Juízo a quo promoveu a análise dos períodos especiais requeridos e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o intervalo de 01/11/1989 a 21/06/1991 em razão da anotação na CTPS do Código Brasileiro de Ocupação no 9-85.60, que se refere a motorista de caminhão (id 315184506 – pág. 31).

Assim, como até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional e, após esta data, a prova apta à comprovação das atividades especiais é a documental, por meio de formulário, PPPs e laudos expedidos pela própria empresa, não podendo ser cerceado o direito do autor de produzir as provas necessárias para o deslinde da questão.

Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos. Nesse mesmo sentido, julgados desta Colenda Turma e Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS DE LABOR ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

- Acolhida a alegação de cerceamento de defesa do autor, restando prejudicados o apelo da parte autora em seu mérito e a apelação do INSS.

1 - Na peça vestibular, defende a parte autora o reconhecimento da especialidade dos períodos de 09/01/1979 a 17/01/1979, 12/03/1979 a 06/10/1980, 03/06/1986 a 31/05/1990 e 04/10/1990 a 21/03/2011, além da conversão dos intervalos de 25/06/1976 a 09/11/1978 e 04/05/1984 a 04/06/1984, de comuns para especiais, tudo em prol da concessão, a si, de "aposentadoria especial" ou, noutra hipótese, de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", desde a data do requerimento administrativo formulado em 03/12/2010 (sob NB 154.772.125-9).

2 - Impende consignar que, conforme apontado pelo próprio autor, houve-se, já na peça vestibular, pedido expresso para realização de estudo técnico-pericial, a ser determinado pelo Juízo, no tocante aos intervalos específicos de 09/01/1979 a 17/01/1979 e 03/06/1986 a 31/05/1990, isso porque não portaria (o demandante) qualquer documento que viesse com prova r a especialidade relacionada a tais períodos - segundo o autor, sob forte exposição a agente agressivo ruído, em jornada laboral junto a empresa do ramo automobilístico, e outra, do setor mecânico (em área de montagens).

3 - A despeito de estar o autor registrado em CTPS - diga-se, em atividades potencialmente insalubres - por fato alheio à sua vontade e responsabilidade, não possuiria meios de prova para com prova r a situação extraordinária, o que seria essencial para a obtenção do possível e referido direito.

4 - Nunca é demais frisar que, a partir de 29/04/1995, para caracterização da atividade especial, faz-se necessária a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, nos termos estabelecidos pela legislação de regência (Leis nos 9.032, de 29 de abril de 1995 e 9.528, de 10 de dezembro de 1997), não sendo mais possível o enquadramento do labor especial simplesmente em razão da categoria profissional - e que, ademais, no caso dos agentes insalubres "ruído e calor", somente fica caracterizada a especialidade se houver, no curso da prestação laboral, exposição habitual e permanente a determinados níveis, comprováveis apenas por prova pericial ou perfil profissiográfico previdenciário (PPP).

5 - Não obstante tenha o autor requerido, de forma manifesta, a produção de perícia técnica, no intuito de elucidar a questão atinente à especialidade do labor desempenhado em certos períodos - vale destacar, não reconhecidos pela autarquia previdenciária outrora, em âmbito administrativo - entendeu o Digno Juiz de 1o grau ser o caso de julgamento antecipado da lide, sumariamente proferindo sentença de improcedência do pedido, sem atender à excepcionalidade do caso concreto.

6 - In casu, o julgamento antecipado da lide, quando indispensável a dilação probatória, importa efetivamente em cerceamento de defesa. Precedentes desta E. Corte.

7 - Evidenciada a necessidade de laudos especializados que permitam concluir pela submissão (ou não) aos agentes nocivos alegados, nos períodos em que pretende o autor sejam computados como sendo de atividade especial, de rigor a anulação da r. sentença e a devolução dos autos à 1a instância, para regular instrução da lide.

8 - Apelação da parte autora provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

(TRF3, AC no 0002027-03.2011.4.03.6126/SP, Sétima Turma, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, DJe: 26.06.2018)

APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1. A parte autora pleiteia na inicial o reconhecimento dos períodos de atividade em condições especiais desempenhados como "frentista" e "chefe de pista", que somados, redundaria em tempo suficiente para a aposentadoria especial.

2. Consoante se infere à fl. 133 dos autos, protesta o autor expressamente pela realização de prova pericial, para constatação da efetiva exposição aos agentes nocivos referentes às atividades exercidas indicadas na exordial. Contudo, observo que a referida perícia não foi produzida, tendo a sentença sido proferida (fls. 136/143).

3. Neste caso em específico, observo que o autor trabalhou como frentista em vários períodos, conforme cópia da CTPS (fls. 34/38 e 65/66), bem como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 76/77) encontra-se incompleto, no tocante à exposição aos agentes agressivos.

4. O julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização da prova pericial, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide.

5. Apelação da parte autora provida para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à 1a instância, para que seja realizada a produção de prova requerida e proferido novo julgamento. Apelação do INSS prejudicada.

(TRF3, AC no 2010.61.20.000555-3, Sétima Turma, Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe: 14.07.2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.

- Cuida-se de pedido de concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

- A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar o requerido a averbar o período de labor prestado pela parte autora de 03/01/1977 a 16/02/1978 como especial. Em razão da sucumbência, determinou que a parte autora suportará o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor atualizado da causa [CPC, art. 85, §2o], corrigidos a contar da presente data e acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado, observada a suspensão da exigibilidade com relação à parte beneficiária da justiça gratuita.

- A parte autora apelou, sustentando a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que faz jus ao benefício.

- Apelo do INSS pela improcedência do pedido.

- No caso dos autos, faz-se necessária a realização da prova pericial para a comprovação dos agentes agressivos a que estava exposto o autor em cada uma das empresas, o que pode ser feito ainda que por similaridade, e, assim, possibilitar o exame do preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido.

- A instrução do processo, com a realização de prova pericial, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não das atividades especiais alegadas, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para as partes. É preciso, ao menos, que seja dada oportunidade ao requerente de demonstrar o alegado à inicial.

- Ao julgar o feito sem franquear ao requerente a oportunidade de comprovar todo o labor especial, o MM. Juiz a quo efetivamente cerceou o seu direito de defesa, de forma que a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

(TRF3, AC no 0019671-33.2018.4.03.9999/SP, Oitava Turma, Rel. Des. Federal Tânia Marangoni, Dje: 08.11.2018).

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da r. sentença, porquanto proferida em desconformidade com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que compromete a higidez da instrução processual.

A anulação do decisum revela-se medida necessária para o restabelecimento da regularidade procedimental, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovido o adequado prosseguimento do feito, mediante a reabertura da fase instrutória.

Nesse sentido, mostra-se imprescindível a produção de prova testemunhal relativamente ao período compreendido entre 01/11/1991 e 24/02/1994, com o objetivo de comprovar o efetivo exercício da atividade de motorista de caminhão, cujas peculiaridades podem ensejar o reconhecimento de condições especiais de labor.

Outrossim, deve ser determinada a realização de prova pericial quanto ao intervalo de 10/06/2013 a 05/02/2019, com vistas à aferição da efetiva exposição a agentes nocivos no desempenho das atividades laborais, elemento indispensável à adequada análise do enquadramento da atividade como especial.

Assim, somente após a completa instrução probatória será possível a prolação de nova decisão devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação do Autor para anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a oitiva de testemunhas e a realização de prova pericial, nos termos expendidos no voto, restando prejudicado o recurso de apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer, como tempo especial, o período de 01/11/1989 a 21/06/1991, com conversão em tempo comum, sem concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O autor pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a realização de prova testemunhal para comprovação da atividade de motorista de caminhão no período de 01/11/1991 a 24/02/1994 e prova pericial para aferição da exposição a agentes nocivos no período de 10/06/2013 a 05/02/2019. No mérito, requer o reconhecimento de outros períodos especiais.

O INSS, por sua vez, insurge-se apenas quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial requerida pelo autor; e (ii) saber se é possível a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento parcial do tempo especial e à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor requereu, desde a petição inicial e ao longo da instrução processual, a produção de prova testemunhal e pericial, com o objetivo de comprovar o exercício da atividade de motorista de caminhão e a exposição a agentes nocivos.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento da atividade especial por categoria profissional. Após essa data, exige-se comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, por meio de documentação técnica, podendo ser necessária a produção de prova pericial.

O juízo de origem indeferiu a produção das provas requeridas e julgou parcialmente procedente o pedido, sem oportunizar a adequada dilação probatória.

A ausência de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A prova testemunhal mostra-se necessária para comprovar o exercício da atividade de motorista de caminhão no período de 01/11/1991 a 24/02/1994.

A prova pericial é imprescindível para aferir a exposição a agentes nocivos no período de 10/06/2013 a 05/02/2019, sobretudo diante de alegações de insuficiência das informações constantes do PPP.

A anulação da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal e pericial. Recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando requerida e necessária a produção de prova testemunhal e pericial para comprovação de atividade especial. 2. A comprovação da especialidade do labor pode exigir dilação probatória, especialmente quando há alegação de insuficiência do PPP. 3. A anulação da sentença é medida adequada quando ausente instrução probatória suficiente.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC no 0002027-03.2011.4.03.6126/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 26.06.2018; TRF3, AC no 2010.61.20.000555-3, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 14.07.2017; TRF3, AC no 0019671-33.2018.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, j. 08.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à Apelação do Autor para anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a oitiva de testemunhas e a realização de prova pericial, restando prejudicado o recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão